Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 autoriza a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Verificando-se que o apenado obedece às condições objetivas elencadas, o benefício deve ser concedido. Não se verifica usurpação de competência legislativa na edição de decreto, pelo Presidente da República, concedendo indultos, tendo em vista o amparo encontrado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto, não cabe ao Poder Judiciário levar em consideração aspectos diversos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício.